Tribunal: TJES
Processo: 5000683-41.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000683-41.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO PATERLINI

APELADO: ALFREDO CHAVES CARTORIO DO I OFICIO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA ANTERIOR DE PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO FRUSTRADO. FATO SUPERVENIENTE. RENOVAÇÃO DA NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação de Retificação de Registro Imobiliário, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, sob o fundamento da existência de anterior provimento jurisdicional favorável em demanda idêntica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção da fase de cumprimento de sentença, em razão de fato superveniente que impossibilitou sua execução (cancelamento e desmembramento da matrícula do imóvel), configura circunstância apta a restaurar o interesse processual do autor para a propositura de nova demanda com os mesmos contornos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impossibilidade material de cumprimento da primeira sentença, reconhecida judicialmente, constitui um fato jurídico superveniente que altera a situação processual do autor e, por conseguinte, a análise do interesse de agir.

Se a decisão anterior não pode ser cumprida, a prestação jurisdicional concedida torna-se inócua e a lesão ao direito do autor persiste, renovando-se a necessidade de buscar no Judiciário uma solução efetiva para o impasse.

A persistência da lesão ao direito consubstancia o binômio necessidade-adequação, pilar do interesse processual, justificando a propositura da nova ação.

Se o pedido formulado na nova inicial será ou não acolhido, ou se necessitará de aditamento para se conformar ao estado atual dos registros, é questão de mérito que não pode ser obstada por um juízo terminativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o apelante busca a anulação da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Retificação de Registro de Imóvel, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão da existência de sentença favorável proferida no processo nº 0000054-94.2019.8.08.0003.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a extinção prematura do feito configura negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, embora tenha obtido provimento jurisdicional favorável em ação anterior idêntica (processo nº 0000054-94.2019.8.08.0003), o cumprimento da referida sentença foi frustrado e, posteriormente, extinto pelo próprio juízo; (ii) a impossibilidade de cumprimento da decisão anterior, decorrente de fato superveniente — o cancelamento da matrícula original por desmembramento —, cria um impasse jurídico e faz ressurgir o seu interesse processual na busca por uma tutela jurisdicional eficaz; (iii) o ajuizamento da nova demanda decorreu de boa-fé e da necessidade de solucionar o erro material no registro de sua propriedade, que persiste e lhe causa graves prejuízos e insegurança jurídica. Desta forma, pugna pela anulação da sentença terminativa.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a extinção do cumprimento de sentença nos autos do processo pretérito, em razão de fato superveniente que impossibilitou sua execução, configura circunstância apta a restaurar o interesse processual do autor para a propositura de nova demanda com os mesmos contornos.

Após detida análise do acervo fático-probatório, entendo que a r. sentença padece de
error in procedendo
, merecendo, portanto, ser anulada.

Com efeito, é fato incontroverso que o apelante já havia ajuizado a Ação de Retificação de Registro Imobiliário nº 0000054-94.2019.8.08.0003, na qual obteve sentença de procedência para determinar o cancelamento de registro imobiliário efetuado com base em matrícula equivocada (ID 11223321). Contudo, a efetivação de tal provimento jurisdicional restou inviabilizada.

E isso porque conforme se extrai da segunda sentença proferida naqueles autos (ID 11223322), o próprio magistrado singular julgou extinto o
cumprimento de sentença
, acolhendo a informação do Cartório de Registro de Imóveis de que a matrícula objeto da retificação havia sido cancelada em virtude de fato superveniente, qual seja, o seu desmembramento em outras três matrículas distintas.

Este cenário fático-jurídico é crucial para o deslinde da controvérsia, uma vez que a impossibilidade material de cumprimento da primeira sentença,
reconhecida judicialmente (sentença ID 11223322)
, constitui um
fato jurídico superveniente
que altera a situação processual do autor e, por conseguinte, a análise do interesse de agir, uma vez que a prestação jurisdicional anteriormente concedida, embora tenha solucionado o mérito da questão, tornou-se, na prática, inócua, incapaz de produzir o resultado determinado pelo Poder Judiciário.

Ora, se a decisão anterior não pode ser cumprida, a lesão ao direito do apelante persiste, renovando-se, assim, a necessidade de buscar no Judiciário uma solução efetiva para o impasse — o que consubstancia o binômio necessidade-adequação, pilar do interesse processual.

Acrescente-se, por derradeiro, que, se o pedido formulado na nova inicial será ou não acolhido, ou se necessitará de aditamento para se conformar ao estado atual dos registros, é questão de mérito que não pode ser obstada por um juízo terminativo.

Do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)